Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-90.2020.8.11.0094
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-90.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 829.959.151-15 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR QUEIROZ MAGALHÃES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

1) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
– LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – REAÇÃO IMODERADA E DESPROPORCIONAL -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA – DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –APELO
DESPROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 - A
fasta-se a excludente de ilicitude de legítima de defesa se ficou comprovado nos autos que o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir agressão e, que, durante a briga com a vítima, deu-lhe um murro no rosto, demonstrando uma reação desproporcional e com nítido objetivo de lesionar a companheira.

2 – Se o apelante podia ter se desvencilhado das agressões, mas, ao invés disso, utilizou excessiva e desproporcional força, fica evidente que, ao menos, assumiu o risco de produzir a lesão, o que caracteriza o dolo eventual e impossibilita desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto, a tempo e modo, por
CARLOS RODRIGUES DA SILVA
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 98297999, em que se o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime do artigo 129, §9o do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Em suas razões (Id. 98298015), a Defensoria Pública Estadual
requer a absolvição
do apelante, diante da ocorrência da
legítima defesa
.
Caso mantida a condenação, pugna, ao menos, o reconhecimento do
excesso culposo na legítima defesa
, com a consequente desclassificação do crime para a lesão corporal culposa.

Nas contrarrazões (Id.
98298019
), o MP pugna pelo
desprovimento do recuso
;
igualmente, a d. PGJ
, em parecer cujo sumário segue em livre transcrição (Id.
103181491
):

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9o do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Alegada excludente de ilicitude (legítima defesa) – Improcedência – Uso excessivo dos meios de defesa – Pedido subsidiário – Desclassificação para modalidade culposa – Não cabimento – Dolo evidenciado pela prova dos autos – Pleito de isenção ao pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Efeito da condenação, previsto no art. 804, CPP – Matéria que deve ser analisada, no momento oportuno, pelo Juízo da Execução Penal – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021